Tribunal: TJMT
Processo: 1000381-49.2020.8.11.0085
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000381-49.2020.8.11.0085

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO SERGIO RAFAELLI - CPF: 859.427.079-87 (APELADO), FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE - CPF: 019.378.401-74 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RUTAL E PIGNORATÍCIA – REVISÃO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – COBRANÇA – ILEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cédula rural pignoratícia possui disciplina específica no Decreto-Lei nº 167/67 (art. 5º, parágrafo único e art. 71), não sendo admitido, em caso de inadimplemento, a previsão de comissão de permanência, tão somente a elevação dos juros remuneratórios a 1% ao ano, correção monetária e multa contratual.

Ademais, o STJ possui entendimento no sentido do não cabimento da cobrança de comissão de permanência em caso de inadimplência.

Em razão do provimento do recurso, necessário o redimensionamento do ônus sucumbencial, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco do Brasil S/A
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte
, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na ação de embargos à execução, ajuizada por
Paulo Sérgio Rafaelli
, para excluir a cobrança da comissão de permanência e seus acréscimos. E, por conseguinte, verificando a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, na proporção de 70% pela parte embargante e 30% pela parte embargada, bem como com os honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, que arbitrou em 15% do valor do proveito econômico obtido em favor do patrono da embargante e 10% do valor da causa em favor da parte autora, valores a serem atualizados monetariamente, a contar da decisão, e de juros moratórios de 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado, na esteira do disposto pelo artigo 85, §16, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, alegou o apelante, em suma, a ausência de cobrança de comissão de permanência, bem como, a injusta condenação do banco ao pagamento de custas judiciais e honorários de sucumbência, pedindo pelo acolhimento do recurso, para julgar improcedentes os embargos à execução.

Contrarrazões junto ao Id 182617160.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa ação de embargos à execução distribuída por dependência à ação de execução (Feito nº 1000253-29.2020.8.11.0085), que restou fundada na cédula rural pignoratícia n° 40/02837-2, cujo valor atribuído à causa é de R$ 149.999,60 (cento e quarenta e nove mil e novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), porém o saldo devedor consiste na quantia de R$ 82.457,95 (oitenta e dois mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos).

Em síntese, o embargante/devedor arguiu o excesso de execução, defendendo a abusividade do contrato, título executivo extrajudicial que embasou a execução, cédula rural pignoratícia n° 40/02837-2, cuja cópia aportou aos autos junto ao Id 182616661, questionando as cláusulas ajustadas, em específico os juros remuneratórios, a capitalização dos juros e os encargos da mora, indicando a incidência de comissão de permanência com demais encargos, pediu o recálculo e a aplicação do princípio da menor onerosidade da execução.

Pois bem.

O inconformismo do recorrente reside no afastamento da comissão de permanência como encargo da mora, sustentando que
“não tem como afastar aquilo que não está sendo cobrado!!!”
.

Enfatiza-se que o objetivo principal do banco é o acolhimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os embargos à execução.

Em que pese o argumento do banco recorrente, necessário elucidar do contrato, cédula rural pignoratícia n° 40/02837-2, especificamente no Id 182616661 – pág. 02/03, que a cláusula que tratou do inadimplemento fez constar a incidência de comissão de permanência.

Portanto, em detida análise do contrato, tenho que não cabe o pleito recursal perseguido pelo banco recorrente.

Com efeito, a cédula rural pignoratícia possui disciplina específica no Decreto-Lei nº 167/67 (art. 5º, parágrafo único e art. 71). E, nesse sentido, é importante esclarecer que mesmo em caso de inadimplemento tal não pode ser cobrada, havendo previsão legal apenas para cobrança de juros e multa.

Ademais, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos os precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL, PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. (...) COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA ILEGÍTIMA. PRECEDENTES. (...) 3.
Nos casos de cédula de crédito rural, o STJ possui entendimento firme no sentido do não cabimento da cobrança de comissão de permanência em caso de inadimplência.
4.Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (AgInt no REsp 1496575/PB, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, j. em 12/12/2017, DJe 02/02/2018 – grifou-se).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL E CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. ART. 14 DA LEI 4.829/65. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção de prova pericial, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente, como na hipótese dos autos. 3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo do aresto recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
4. Nos casos de cédula de crédito rural, esta Corte possui entendimento no sentido do não cabimento da cobrança de comissão de permanência em caso de inadimplência.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.045.688/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1/8/2017.grifou-se )

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA. INADMISSIBILIDADE. 1. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, por ausência de deliberação do Conselho Monetário Nacional, a taxa de juros remuneratórios deve ficar sujeita ao limite de 12% ao ano, no caso de cédulas de crédito rural, industrial e comercial. 2.
Nos casos de cédula de crédito rural, comercial e industrial, esta Corte não admite a cobrança de comissão de permanência em caso de inadimplência. 3. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no REsp 784.935/CE, Quarta Turma, Rel. Min. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO - Des. Convocado do TJAP, DJede 22.3.2010, grifou-se)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO. 12% A.A. - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - ILEGALIDADE - AGRAVO IMPROVIDO I - (...)
II - Nos casos de cédulas de crédito rural, industrial e comercial, não se admite a incidência de comissão de permanência, após a inadimplência, sendo permitida, tão-somente, em consonância com o que dispõe os artigos 5º, parágrafo único, e 58 do Decreto-lei n.º 413/69, a elevação dos juros remuneratórios em 1% ao ano, correção monetária e multa contratual. Agravo Regimental improvido."
(AgRg no Ag 1.118.790/MG, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 13.5.2009, grifou-se)

De consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do não provimento do recurso, necessário o redimensionamento do ônus sucumbencial, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Assim, no tocante às custas judiciais e despesas processuais arbitro em 50% para cada parte e quanto aos honorários advocatícios, fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa a cada um dos patronos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023